Tribunal: TJMT
Processo: 0113677-35.2017.8.11.0000
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADO(S):
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

Número do Protocolo: 113677/2017
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO - DECISÃO CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ - RESP. Nº 1.340.553/RS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVADO(S):
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, com fundamento no art. 557, caput, do CPC/1973, donde o juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo.
Aduz o agravante que o juízo monocrático decretou de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, mesmo sem determinar a prévia intimação da Fazenda Pública.
Sustenta que “não foi intimado para dar andamento ao feito após decurso do prazo de suspensão para cumprimento do parcelamento, de forma que sequer houve ciência quanto a ocorrência de arquivamento dos autos, tendo sido surpreendido posteriormente com a sentença extintiva, frisa-se, sem qualquer intimação anterior”.
Assevera que não pode ser utilizado pelo juízo a ausência de manifestação posterior à suspensão para cumprimento de parcelamento como marco para a recontagem do prazo para decretação de prescrição intercorrente, visto que a suspensão e o arquivamento dos autos não foram decretados com base nos parágrafos do artigo 40 da LEF.
Ao final, pugna-se pelo provimento do agravo, para anular a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, determinando-se o regular prosseguimento do feito.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o presente agravo interno foi interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, com fundamento no art. 557, caput, do CPC/1973, donde o juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo.
No presente caso, a Fazenda Pública apresentou nos autos principais um Termo de Confissão de Dívida – Parcelamento de Débito Fiscal, cujo vencimento inicial da obrigação seria na data de 30.04.2007, tendo pugnado, na oportunidade, pedido de suspensão do feito pelo prazo de seis meses (vide fls. 27/28)
Deferido o pedido, o juízo determinou que “após o decurso do prazo, certifique-se se houve manifestação e façam-me os autos conclusos”. A Fazenda Pública foi intimada, consoante se verifica à fl. 36, na data de 07.11.2007 e, após essa data não houve nenhuma manifestação da parte interessada no feito, de modo que até a prolação da sentença, na data de 24.06.2015, o feito ficou paralisado por mais de 7 anos e tão somente esse período, apresenta como uma das justificativas para a interposição de recurso que “não foi intimado para dar andamento ao feito após decurso do prazo de suspensão para cumprimento do parcelamento.
Ora, se o pedido de suspensão foi feito pela parte credora, logo, conhecedora do prazo de suspensão que ela mesma requereu, não há que se falar em sua posterior intimação. Ademais, a movimentação do feito executivo era incumbência que lhe pertencia, não podendo a ação tramitar à seu bel prazer.
A bem da verdade, os andamentos dos feitos executivos não dependem do impulsionamento do Poder Judiciário, mas à quem lhe pertence o interesse na satisfação do crédito. O Judiciário não é parte, de modo que transferir para ele a responsabilidade somente é cabível nos casos em que a morosidade impera, o que não restou evidenciado.
Ademais, considerando que o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do REsp n. 13440553/RS, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, dirimindo as controvérsias acerca da aplicação do art. 40, da Lei das Execuções Fiscais, notadamente o entendimento acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, REsp nº 1.340.553/RS-RR, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018). (destaquei)
Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novo entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento dos processos não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.
As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.
Dessa forma, o recorrente apenas alega que o procedimento realizado pelo juízo a quo não foi o correto, eis que não houve a suspensão do feito, bem como não teria sido intimado do arquivamento provisório. Destarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o exequente, pois tem total liberdade de postular em juízo a continuar a busca aos bens passíveis de penhora.
Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...] o juiz suspenderá [...]” (...).
Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente. De outro turno, o que se verifica é que a inércia da Fazenda Pública se deu no ano de 2008, notadamente por que havia notória obrigação de impulsionar o feito, estando devidamente intimada.
Por fim, merece destaque as razões recursais não trouxeram a demonstração objetiva da ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o que desautoriza a reforma da Sentença recorrida.
A mera discussão sobre a ausência de intimação da Fazenda Pública não impede que seja reconhecida a prejudicial de mérito, de forma que, para contemplar a reforma da decisão recorrida, o Apelante deveria ter argumentado e persistido nas causas que afastariam o escoamento do prazo prescricional e não somente se satisfazer a contra argumentar o procedimento processual adotado pelo Magistrado.
Ante o exposto, nego provimento o agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR